Tribunal: STF
Processo: HC 54423
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
- "Habeas  corpus".  Alegação  de demora no julgamento de apelação. Invocação do art. 594  do  Código  de  Processo  Penal,  na redação dada pela Lei 5.941/73. Pedido não conhecido, porque a demora não é imputável ao Tribunal, uma vez que o processo ainda não subiu a ela, e inexiste decisão de 2º grau denegando o benefício do art. 594, na nova redação.